Tribunal: TJBA
Processo: 0341740-27.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0341740-27.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DOS SANTOS FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, WILTON NERES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. VERBA VINCULADA AO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO (
IN NATURA
OU EM PECÚNIA) NO PERÍODO ANTERIOR A 2008. DEVER ESTATAL DE PRESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por policiais militares contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou improcedentes os pedidos de incorporação do auxílio-alimentação aos proventos e de pagamento retroativo da referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) a possibilidade de incorporação do auxílio-alimentação aos proventos de inatividade de policiais militares; (ii) a natureza jurídica da verba; (iii) a existência de direito ao pagamento retroativo do benefício diante da alegada ausência de fornecimento pelo Estado; e (iv) a incidência da prescrição quinquenal nas relações jurídicas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória, sendo destinado ao custeio de despesas decorrentes do exercício da atividade funcional, razão pela qual não se incorpora à remuneração nem aos proventos de aposentadoria, não havendo violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

4. A legislação estadual assegura ao policial militar o direito à alimentação durante o serviço, podendo o Estado cumprir tal obrigação mediante fornecimento in natura ou pagamento em pecúnia, não sendo admissível a ausência total de prestação do benefício.

5. Comprovado nos autos que os autores somente passaram a perceber o auxílio-alimentação em pecúnia a partir do ano de 2008, sem demonstração, por parte do ente estatal, do fornecimento do benefício na modalidade in natura em período anterior, resta configurado o inadimplemento da obrigação legal.

6. Nessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo da verba indenizatória, limitado ao período em que não houve sua efetiva prestação, sem que isso implique atribuição de natureza remuneratória ao benefício.

7. Tratando-se de relação de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal, restringindo-se as parcelas devidas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

8. A jurisprudência desta Corte admite o pagamento retroativo do auxílio-alimentação quando demonstrada a ausência de fornecimento do benefício pelo Estado, seja na forma in natura ou mediante subsídio.

IV.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sentença parcialmente reformada para condenar o Estado da Bahia ao pagamento retroativo do auxílio-alimentação no período em que não houve seu fornecimento, observada a prescrição quinquenal, mantida a improcedência quanto à incorporação da verba aos proventos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
0341740-27.2012.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
s
Adailton dos Santos Filho e outros

e
, como Apelado,
o Estado da Bahia.
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11